Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. INTERNO COM HIPERTENSÃO E QUADROS OSTEOARTICULARES. RECEBIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se a concessão ao preso do regime fechado ou semiaberto caso fique comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde e não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional.

2. Embora o sentenciado possua diagnóstico de quadros osteoarticulares, instabilidade postural e problemas de locomoção está recebendo o devido acompanhamento médico e as medicações necessárias para a manutenção do seu quadro de saúde, nada existindo a comprovar que o estado de saúde do agravante demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo Sistema Penitenciário do Distrito Federal.

3. O agravante está longe de cumprir os requisitos objetivos para a progressão de regime, não lhe sendo aplicável, portanto, o artigo 5o, inciso I, da Resolução no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

4. Considerando: que todas as providências possíveis estão sendo adotadas para impedir o alastramento da pandemia no interior do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, que poderá contar, inclusive, com um hospital de campanha do Exército Brasileiro; que o agravante não trouxe nenhuma comprovação sobre a necessidade de cuidados inatingíveis no interior do Sistema Penitenciário; e que o recorrente está no regime fechado, distante da progressão de regime, não se enquadrando em nenhuma das recomendações trazidas pelo Conselho Nacional de Justiça, sem notícias de que tenha sido diagnosticado com a COVID ou, ao menos, seja tratado como caso suspeito, tem-se que correta a decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

5. Recurso desprovido.